Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-06.2018.8.05.0149
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000006-06.2018.8.05.0149 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ADRIANO CALDEIRA DE SOUZA Advogado(s): LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NÃO IMPUGNADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Adriano Caldeira de Souza contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lapão/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a impronúncia, ao argumento de inexistência de animus necandi, com consequente desclassificação para o delito de lesões corporais. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a prova produzida afasta de forma inequívoca o dolo de matar, autorizando a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal; (iii) determinar se subsistem as qualificadoras reconhecidas na decisão recorrida, diante da ausência de insurgência específica. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é cabível, tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual deve ser conhecido. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais, pelo Relatório Médico de Internamento e pelos relatos colhidos nos autos. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem juízo definitivo de culpa. Na primeira fase do procedimento do júri, eventual dúvida relevante sobre a dinâmica dos fatos e o elemento subjetivo deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando a inexistência de animus necandi se revela evidente, cristalina e sem controvérsia probatória. No caso concreto, a narrativa acusatória e os depoimentos indicam que o recorrente desferiu múltiplas facadas, atingindo costas, peito, braço e região próxima à coluna, circunstâncias aptas a evidenciar, ao menos em tese, intenção de matar ou assunção do risco do resultado morte. A própria versão do acusado confirma que utilizou canivete, atingiu a vítima em diversas regiões do corpo e cessou a conduta após ser atingido por uma pedra. A ausência de lesões graves ou de resultado letal não exclui, por si só, o dolo homicida, especialmente quando a interrupção da execução decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente. Não houve impugnação específica aos demais capítulos da decisão de pronúncia, motivo pelo qual permanecem as qualificadoras, inexistindo manifesta improcedência em análise perfunctória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia subsiste quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi. A multiplicidade de golpes de faca e a incidência em regiões corporais sensíveis constituem elementos idôneos para submissão do feito ao Tribunal do Júri. A interrupção da conduta por fatores externos afasta, em tese, conclusão imediata de desistência voluntária ou de inexistência de dolo homicida. Qualificadoras não impugnadas permanecem hígidas quando não manifestamente improcedentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, IV e VI; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AREsp 2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 10.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000006-06.2018.8.05.0149, em que figuram como apelante ADRIANO CALDEIRA DE SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.